Tribunal: TJDFT
Processo: 0734486-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. VALOR CONDIZENTE COM O TRABALHO A SER REALIZADO PELO PROFISSIONAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 8.093,69, conforme proposta do perito judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a homologação dos honorários periciais foi realizada de forma adequada; e
(ii) saber se o valor homologado é excessivo ou desproporcional ao trabalho a ser realizado.
III. Razões de decidir
3. O CPC não estabelece expressamente os parâmetros para fixação dos honorários periciais. Assim, cabe ao Juiz a análise da proposta apresentada pelo expert, após manifestação das partes, arbitrando o valor compatível e adequado a remunerar o perito, mediante a observância do trabalho a ser desenvolvido, da complexidade, da qualidade e do alcance da prova técnica, do tempo exigido para a sua execução, do lugar de sua realização e da especialidade do profissional.. 4. No caso em comento, entendo pertinente a manutenção da decisão agravada, dada as atividades a serem realizadas e da necessidade de um grau técnico de conhecimento para a elucidação dos pontos controvertidos da causa.
5. O agravante não trouxe provas concretas que demonstrassem o excesso dos honorários homologados, ônus o qual lhe incumbia.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.